Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700298-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANIA SUELY MORETH SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Agravo Interno interposto por WANIA SUELY MORETH SILVA contra decisão do relator que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 68766107). Em suas razões recursais a ora agravante requereu a antecipação da pretensão recursal, para antecipar a pretensão recursal objeto do Agravo de Instrumento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Em exame preliminar não há como conceder a antecipação da pretensão recursal porque, repita-se, o Regimento Interno não prevê a hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que nega, ou concede, a tutela e urgência em processo de conhecimento que tramita do Juizado Cível. Portanto, falta a probabilidade do direito no que se refere ao conhecimento do próprio Agravo de Instrumento interposto em 13.02.2025, o que igualmente compromete a probabilidade do direito ao provimento do Agravo Interno. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Informe a parte agravante a fase em que se encontra o processo na origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.